Tribunal: TJMT
Processo: 1015758-76.2020.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015758-76.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA TEODORO RESSEL - CPF: 913.246.102-04 (RECORRENTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015758-76.2020.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente:
Bruna Teodoro Ressel

Parte Recorrida:
Iuni Unic Educacional

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 70

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – ACORDO – PAGAMENTO EM ATRASO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – QUEBRA CONTRATUAL EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de prova mínima de que a autora, ora recorrente, tenha adotada as diligências necessárias para a obtenção de boleto e quitação do mesmo dentro do prazo de vencimento, reconhecendo-se a quebra do contrato firmado entre as partes.

2.

A recorrente sustenta que efetuou acordo com a ré no valor de R$ 8.192,34 (oito mil cento e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) para ser quitado em 18 parcelas de R$ 455,13 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), no entanto, alega que no mês de maio de 2020 não conseguiu entrar em contato com a demandada para que o boleto fosse emitido, e somente na data de 01/06/2020 conseguiu emitir o boleto, efetuando o pagamento com dois dias de atraso.

3.

Narra, ainda, que em julho de 2020 a demandada entrou em contato informando que houve quebra contratual e que um novo acordo deveria ser firmado.

4.

Por fim, sustenta que a recorrida vem efetuando cobrança abusiva em relação aos valores objeto do acordo, e que tentou por diversas vezes, via telefone, a emissão do boleto que pagou em atraso, no entanto, sem êxito, fato este que afasta a alegação de quebra contratual, requerendo a reforma da sentença para que o acordo seja restabelecido nos termos inicialmente contratados.

5.

De sua vez, o recorrido defende que a emissão dos boletos sempre se deu de forma
online
, via portal do aluno, e que os mesmos sempre estiveram à disposição da aluna, fato este que comprova que a recorrente deu causa ao atraso no pagamento da parcela.

6.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a recorrente alegue que tentou, via telefone, contato com a ré para solicitar o boleto, não há nos autos prova de “registro de chamadas”, conforme defendido em sua exordial, aliado o fato de que há previsão contratual de multa e demais encargos em caso de inadimplemento por parte do aluno.

7.

Portanto, não há nos autos
qualquer indicativo de que a forma de entrega dos boletos seria tão somente mediante contato telefônico mês a mês e, ainda que o fosse, inexiste prova de que a Autora, durante o mês de maio buscou tal contato nos canais de atendimento disponíveis seja por telefone, aplicativos de mensagem,
e-mail
,
chat
virtual e outros meios disponíveis.

8.

Desse modo, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC,
pois não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar qualquer ato ilícito praticado pela ré
.

9.

Consequentemente, não há que falar em cobrança abusiva efetuada pela ré, e correta a sentença ao reconhecer a quebra do acordo por parte da autora.

10.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022